Tribunal: TJDFT
Processo: 0011149-31.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0011149-31.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: NELSON FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Executado para que se manifeste acerca do AGRAVO INTERNO interposto pela parte Exequente no ID 24279292. Cumpra-se. Brasília, 10 de maio de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator